Tribunal: TJBA
Processo: 8062529-03.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062529-03.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA

APELADO: SILVANA ALBINO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBASA. FORNECIMENTO ÁGUA. INTERRUPÇÃO POR VÁRIOS DIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES.

APELO
S
CONHECIDO
S, APELO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. APELO DA PARTE RÉ PROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062529-03.2020.8.05.0001, em que figura como apelantes
SILVANA ALBINO DE SOUZA

EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA
e como apeladas
E
MPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA
e
SILVANA ALBINO DE SOUZA
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
AMBOS OS RECURSOS,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça